Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019327-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA E PENHORA DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, sequer restou comprovado nos autos se tratar de quantia depositada em conta de investimento.

Por outro lado, a Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019327-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças - MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
,

que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº. 1005629-11.2021.8.11.0004
ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a impugnação a penhora, por falta de comprovação da impenhorabilidade alegada.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
teve penhorada em suas contas bancárias a quantia de R$1.444,25 por ordem do Juízo a quo
” (sic).

Argumenta que “
impugnou a penhora pelo fato de se tratarem de valores impenhoráveis e ainda valores irrisórios que sequer é suficiente para o pagamento das custas processuais
” (sic), ressaltando que o débito perseguido ultrapassa R$100.000,00.

Relata que “
Juízo rejeitou a impugnação por entender que não houve prova da impenhorabilidade e que a irrisoriedade não impede a penhora via Sisbajud
” (sic).

Defende que “
o art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O objetivo da norma é resguardar o mínimo existencial do devedor, com fundamento na dignidade da pessoa humana
” (sic).

Além disso, verbera que “
a quantia constrita de R$1.444,25 é impenhorável por se tratar de verba alimentar da Executada/Agravante, pessoa idosa de 70 anos, com a qual faz frente às despesas mensais de alimentos, higiene pessoal, vestuários e medicamentos
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da penhora, com amparo na preservação do mínimo existencial a agravante (id. 179462171).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/09/2023, por esta Relatoria (id. 181378702).

O agravado apresentou contraminuta, discorrendo que “
diante da inexistência de comprovação de que os valores bloqueados representam risco de comprometimento de renda, requer seja mantida a penhora
” (sic), de modo que requer o desprovimento do recurso (id. 181492197).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (id. 185272181).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado no id. 179484687.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
ANA

MARIA GARCIA RIBEIRO
, objetivando o pagamento de uma cédula de crédito, no valor de R$99.954,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), destinado ao financiamento para aquisição de bovinos, cuja obrigação restou assumida para pagamento em 04 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, vencíveis entre 01/09/2020 e 01/09/2023.

No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o exequente credor da parte executada na quantia atualizada de R$135.081,70 (cento e trinta e cinco mil, oitenta e um reais e setenta centavos).

Infere-se que no curso do feito executivo a executada agravante teve penhorada em suas contas bancárias a quantia de R$1.444,25 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), por ordem do Juízo
a quo
, de modo que esta apresentou impugnação a penhora, alegando se tratar de valor irrisório inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, decorrente de verba alimentar, necessário a seu sustento.

O juízo “a quo” indeferiu pedido de desbloqueio de valores da sua conta bancária, sob os seguintes argumentos
,
ipsis litteris
:

“(...)

3. No caso, a executada limita-se a afirmar que “a quantia constrita de R$1.444,25 é impenhorável, por se tratar de verba alimentar da Executada, pessoa idosa de 70 anos, com a qual faz frente às despesas mensais de alimentos, higiene pessoal, vestuários e medicamento”, mas sequer apresenta algum documento para subsidiar suas alegações.

4. Dessa forma, não ficou comprovado pela executada que a monta bloqueada representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, ou que faz parte de qualquer das hipóteses discriminadas no art. 833, do CPC.

5. Além disso, aduz que o valor constrito sequer é suficiente para o pagamento das custas processuais, e por isso deve ser desconstituído, conforme dispõe o art. 836, do CPC. Todavia, a matéria em questão há muita está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via SISBAJUD e nem justifica o seu desbloqueio, vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE REALIZADA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – ART. 836, CAPUT, DO CPC – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA MANTIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio. No caso, não se mostra possível a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, com relação ao pedido formulado pelo executado. Não se aplica o quanto disposto no art. 836, caput, do CPC, na espécie, pois, o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do débito executado.” (TJ-MT 10086674320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

6. Portanto, deve ser mantida a penhora dos valores encontrados via SISBAJUD.

DISPOSITIVO:

7. Diante do exposto,
INDEFIRO a impugnação à penhora
apresentada no id. 111322673, por absoluta falta de comprovação da impenhorabilidade alegada.

8. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento aos atos expropriatórios e indicar dados bancários para transferência dos valores penhorados no id. 110240858, no prazo de 10 dias. Desde já, DEFIRO a confecção do competente alvará em favor do exequente.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ocorre que embora a agravante executada argumente que o dinheiro bloqueado se refere a quantia depositada em conta poupança ou conta de investimento, não foi colacionado aos autos nenhum extrato a fim de demonstrar a existência ou não de movimentação financeira.

Dessa forma, não é possível certificar-se que a recorrente utiliza a referida caderneta de poupança com intuito de investimento ou com regularidade de movimentação financeira, o que desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A
IMPENHORABILIDADE DE VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE
– AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – COMPROVAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – FLEXIBILIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores.
Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida
. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF).”
(N.U 1024036-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE –
CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO
– UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Recurso desprovido.”
(N.U 1008871-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Por outro lado, também não restou comprovado que o valor penhorado é referente a salário, porque não foi colacionado nenhum holerite ou extrato indicando isso.

Aliado a isso, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Observa-se que além da recorrente sequer trazer aos autos comprovação de que o referido dinheiro se tratava de remuneração, também não acostou aos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que o percentual constrito, de fato, prejudicará seu próprio sustento e de seus familiares, não demonstrando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Ademais, o art. 854, §3º, I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que
“incumbe ao executado (...) comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”
.

Portanto, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que a devedora agravante se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o exequente agravado, ante o manejo de manobras que impossibilitam a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Além disso, a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via SISBAJUD e nem justifica o seu desbloqueio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023